Tribunal: TJBA
Processo: 8190786-70.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8190786-70.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE MASCARENHAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ENCARGOS MORATÓRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. O consumidor, ora Apelante, ajuizou a ação buscando a revisão de cláusulas contratuais, alegando a cobrança de juros remuneratórios abusivos, a ilegalidade da capitalização mensal de juros e a irregularidade dos encargos moratórios previstos. A sentença de primeiro grau afastou todas as ilegalidades apontadas, mantendo o contrato em seus termos originais.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em verificar:
a) a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil;
b) a aplicabilidade da limitação legal de juros a 12% ao ano aos contratos firmados com instituições financeiras;
c) a validade da cláusula que prevê a capitalização mensal de juros;
d) a regularidade da cobrança dos encargos previstos para o período de inadimplência.

III. Razões de decidir
3. As instituições financeiras não se submetem à limitação das taxas de juros remuneratórios em 12% ao ano, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. A revisão judicial das taxas de juros pactuadas é medida excepcional, admitida apenas quando ficar demonstrada uma abusividade manifesta, caracterizada pela cobrança de percentual significativamente superior à taxa média de mercado para operações da mesma natureza e na mesma época da contratação. No caso concreto, a taxa contratada (2,06% ao mês) se mostra em plena conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período (2,05% ao mês), não havendo que se falar em desvantagem exagerada para o consumidor.
4. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa, conforme entendimento pacificado em sede de recurso repetitivo. A alegação de que o art.591, do Código Civil de 2002, teria revogado a referida Medida Provisória não se sustenta, pois, pelo critério da especialidade, a norma específica que rege as operações do Sistema Financeiro Nacional prevalece sobre a norma geral.
5. A cobrança dos encargos moratórios, tal como prevista no contrato, não se revela abusiva, uma vez que não há cumulação ilegal de comissão de permanência com outros encargos. Ademais, não tendo sido reconhecida qualquer abusividade nos encargos do período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), não há fundamento para a descaracterização da mora do devedor.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.
Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios em contratos bancários não se submete à limitação de 12% ao ano, sendo a sua abusividade aferida pela análise comparativa com a taxa média de mercado, admitindo-se a revisão judicial apenas quando demonstrada uma discrepância significativa que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. 2. É lícita a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, considerando-se como tal a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 3. A ausência de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual impede a descaracterização da mora do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, V, e 51, IV; Código Civil, arts. 406 e 591; Medida Provisória nº 2.170-36/2001, art. 5º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8190786-70.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JOSÉ MASCARENHAS DOS SANTOS
e como Apelado
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora em, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.